Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-44.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012394-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ELBERTO ODOALDO NOSKOSKI - CPF: 654.769.560-34 (AGRAVANTE), BRUNA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.925.181-41 (AGRAVANTE), THARLES MARTINS - CPF: 026.115.501-66 (AGRAVADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO MENSAL - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

III - São cumuláveis a pensão mensal devida em virtude da redução da capacidade laborativa do agravado com o benefício previdenciário, dada a natureza distinta dos dois institutos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ELBERTO ODOALDO NOSKOSKI e BRUNA FERREIRA DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos de nº 1001189-70.2020.811.0015, ajuizada por THARLES MARTINS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), o pagamento mensal de 1 (um) salário mínimo a título de pensão, decorrente do acidente sofrido pelo agravado, o qual teria sido provocado pela segunda agravante, quando estava na posse do veículo pertencente ao primeiro.

Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque o agravado não demonstrou se, após o acidente, continua impossibilitado de exercer atividade remunerada, além de não haver nos autos informações de que ele esteja ou não recebendo benefício previdenciário.

Ponderam que, igualmente, o periculum in mora não restou evidenciado, na medida em que o acidente automobilístico ocorreu há 10 (dez) meses.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 46490967).

Contrarrazões da parte agravada à id. 49821984, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou aos agravantes o pagamento de pensão mensal ao agravado, no importe de 1 (um) salário mínimo, sob pena de pagamento de multa cominatória.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que dos autos consta, o agravado, em decorrência do acidente de trânsito que teria sido provocado pela segunda agravante quando estava na posse do veículo pertencente ao primeiro, sofreu fratura exposta supracondiliana do fêmur esquerdo, conforme boletim de trânsito carreado à id. 29076880, restando, pois, evidenciada a probabilidade do direito.

Aliado à isso, é evidente o perigo de dano, na medida em que a incapacidade laborativa do autor, ora agravado, atestada pelos laudos médicos acostados à id. 49827954 e seguintes, revela a necessidade de imediato apoio financeiro, no caso, daqueles que detém responsabilidade pelo dano sofrido.

Outrossim, em que pese a irresignação dos agravantes, são cumuláveis a pensão mensal devida em virtude da redução da capacidade laborativa do agravado com o benefício previdenciário, dada a natureza distinta dos dois institutos.

Este é o entendimento dos tribunais pátrios:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO CARRO E MOTO.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTITAS
. DANO MORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO. ACOLHIDO. PARTICULARIDADES DO CASO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. MÉDIA INPC/IGP-DI. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 1
. É possível a cumulação do benefício previdenciário com indenização decorrente de ato ilícito em razão de suas naturezas distintas
. 2. O valor da indenização deve cumprir o seu caráter inibidor e pedagógico – servindo de reprimenda à ré – e, de outro prisma, constituir-se em importância razoável para minorar o dano moral causado à parte autora, sem ser fonte de enriquecimento sem causa. 3. Os juros de mora, conforme Súmula 54 do STJ, devem incidir a partir do evento danoso. 4. Necessária se mostra a alteração, de ofício, do índice de correção monetária a ser empregado ao caso, para que seja a média aritmética entre o INPC e o IGP-DI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJPR -9ª C. Cível – 0001176-70.2016.8.16.0086 – Guaíra – Rel. Desembargador Coimbra de Moura – J. 13/12/2018)

Acerca do perigo de irreversibilidade da medida, cumpre destacar que, desde o antigo código de processo civil e, agora diante no novel CPC/15, entende-se que deve ser mitigado o requisito negativo do § 3º do art. 300 do CPC, na hipótese em que se não concedida a tutela de urgência, irreversíveis poderão ser os danos sofridos pelo autor da demanda.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2º, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena de se inviabilizar o instituto.
2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível, já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de intervenção judicial de amparo
. 3. Agravo Regimental não provido
”. (AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208)

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na origem, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020